Tribunal: CARF
Processo: 10508.001022/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.001022/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.286 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JORGE LUIZ OLIVEIRA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ISENÇÃO.
Não entrarão no cômputo do rendimento brutoo auxílio-alimentação pago em
pecúnia aos servidores públicos federais ativos da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional
DECISÕES JUDICIAIS E DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais a doutrina não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, sob pena da solidificação do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à matéria isenção do auxílio alimentação
e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.001022/2008-03
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.001022/2008-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68/110), interposto contra o Acórdão 15-
27.918 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA -
DRJ/SDR (e-fls. 60/61) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 40/48) que
constatou Dedução Indevida com Dependentes e Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vinculo e/ou sem Vínculo Empregatício, com data de lavratura 06/10/2008, Exercício 2006,
Ano-Calendário 2005, calculando Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$
772,20, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SDR, exposto por sinteticamente
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2005, onde foram glosados
dois dependentes e incluídos rendimentos omitidos de RS 11.221,59.
Argumenta, em síntese, que, por ser policial federal, exerce profissão de risco e fica
exposto a perigo de material explosivo. Por este motivo, seriam isentas do imposto as
parcelas de diárias, adicional de 1/3 de ferias, adicional noturno, adicionais por tempo
de serviço,
insalubridade, periculosidade,
CPMF, auxilio-transporte,
auxílio-
alimentação, auxílio pré-escolar. Não contesta a glosa dos dependentes.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
VERBAS SALARIAIS. ISENÇÃO.
As verbas salariais isentas são aquelas expressamente indicadas na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
14/10/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 66), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 07/11/2011 (protocolo de e-fl. 68), acompanhado de documentos (e-fls. 112 a 126), de onde
seus argumentos são extraídos e em sua síntese expressos a seguir:
- traz sintética descrição da lide e clama pela tempestividade de seu recurso;
- inova apresentando argumentos relativos a: elementos constitutivos do dever de
pagar o tributo; ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da tipicidade, da ampla
defesa, da verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade; determinação de diligência
pela Instância Administrativa Julgadora; erro da base de cálculo, o que demandaria diligência ;
imposição de multa e suas atualizações confiscatórias; inversão do ônus da prova;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.001022/2008-03

inconstitucionalidade da taxa Selic com Juros de Mora; caráter confiscatório das multas e
atualizações;
- aduz que não foram deduzidos os valores oriundos de auxílio alimentação, cf.
artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99;
- apresenta farta jurisprudência e citações doutrinárias
5. Conclui requerendo: o acolhimento de seu recurso, a conversão do julgamento
em diligência, o deferimento de todos os meios de prova admitidos em direito, a oitiva de
testemunhas, a reforma da Decisão recorrida, o reconhecimento da improcedência do Auto de
Infração, a redução da multa, a não aplicação da taxa SELIC.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Já quanto ao
seu conhecimento, maiores considerações serão discorridas no corpo do presente voto.
8. Inicie-se apontando que, em relação às jurisprudência e doutrina e trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos das decisões apontadas,
a interessada não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes ”. E mais, tais Decisões, além da mais excelsa doutrina pátria
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
9. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que o
ora recorrente traz em seu recurso alegações não presentes na impugnação. Necessário destacar,
entretanto, que novos argumentos aduzidos e mesmo novas provas eventualmente apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal e ao duplo grau constitucional de apreciação da lide.
Totos os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, abaixo transcrito.
10. Nenhuma das hipótese de relativização da preclusão previstos no § 4o do
acima destacado artigo 16 foi comprovada. Assim, mister notar que o recorrente não pode
modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso,
sob pena de violação dos princípios da congruência, estabilização da demanda e do duplo grau
de jurisdição administrativa, em ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o
§ 4o do art. 16), bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC),
mormente quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
11. Ressalte-se que nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF, a impugnação formalizada deverá estar
instruída com os documentos em que se fundamentar, e no artigo 16 do mesmo PAF, está
disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.001022/2008-03

com as provas que possuir, sendo completamente descabido os pedidos de deferimento para
apresentação futura de meios de prova admitidos em direito.
12. Além do que, não há previsão legal para a Autoridade Administrativa
conceder tal deferimento, uma vez totalmente restrita às determinações do citado PAF. Da
mesma forma, não há previsão no citado Decreto 70.235/72 para a oitiva de testemunhas.
13. Destaque-se que, diante dos novos argumentos apresentados, deve ser
destacado ainda que o interessado teve oportunidade de contestar os dados apurados pela
Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e necessários a
infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, mas no entanto, não o fez de forma no
momento cabível. Assim, as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
podem prosperar.
14. Conclui-se então pela preclusão das seguintes matérias: as alegações relativas
a elementos constitutivos do dever de pagar o tributo; ofensa aos princípios constitucionais da
legalidade, da tipicidade, da ampla defesa, da verdade material, da razoabilidade e da
proporcionalidade; determinação de diligência pela Instância Administrativa Julgadora; erro da
base de cálculo, o que demandaria diligência ; imposição de multa e suas atualizações
confiscatórias; inversão do ônus da prova; inconstitucionalidade da taxa Selic com Juros de
Mora; e caráter confiscatório das multas e atualizações. As mesmas não serão conhecidas.
15. Diante disso, a única matéria não preclusa a ser apreciada é a isenção de
Imposto de Renda Pessoa Física sobre a rubrica relativa a auxílio alimentação. Por oportuno,
transcreva-se o artigo 39, inciso V, do RIR 99 vigente à época dos fatos.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
V - o auxílio-alimentação e o auxílio transporte pago em pecúnia aos servidores
públicos federais ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional (Lei no 8.460, de 17 de setembro de 1992, art. 22 e §§ 1o e 3o, alínea "b",
e Lei no 9.527, de 1997, art. 3o, e Medida Provisória no 1.783-3, de 11 de março de
1999, art.1o, § 2o).
16. Portanto, quanto a este único quesito não precluso suscitado pelo contribuinte,
deve ser destacado que já está-se diante de uma rubrica legalmente definida como não
computada no rendimento bruto dos contribuintes apontados no art. 39, V, acima destacado.
17. A Administração Pública Federal já aplica tal disposição no cálculo do
pagamento a seus servidores, e conforme cotejo da DIRF juntada aos autos (e-fl. 54), com os
Comprovantes de Rendimento presentes nos autos (e-fls. 20/30), não se verifica que tal rubrica
tenha sido incluída entre as quais sofrem incidência de Imposto de Renda.
18.Como já apontado pela DRJ, o contribuinte não prova o contrário, ou seja, não
demonstra que tal rubrica tenha sofrido incidência do Imposto de Renda. E nesta fase recursal,
continua o interessado sem comprovar efetivamente a inclusão da rubrica sob análise na base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física.
19. Assim, não há que ser dada razão ao contribuinte, remanescendo a glosa
procedida pela Auditoria Fiscal na lavratura do Auto de Infração em relação à rubrica Auxílio
Alimentação.
20. Complemente-se apontando que a oitiva de testemunhas não tem previsão
dentro do Processo Administrativo Fiscal e a produção de provas deve sempre ser efetivada junto
à impugnação, cf. art. 17 do Decreto 70.235/72.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.001022/2008-03

21. Os valores de auxílio alimentação a serem considerados no afastamento da
glosa, uma vez não conhecida a conversão do julgamento em diligência, nem o pedido de
redução da multa e da não aplicação da taxa SELIC, descabido o pedido de produção de todos os
meios de prova admitidos em direito e a oitiva de testemunhas, verifica-se a procedência do
Auto de Infração e a Decisão recorrida não deve ser reformada.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em
relação à matéria isenção do auxílio alimentação e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital